Tribunal: TJPA
Processo: 0003457-39.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003457-39.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO COSTA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ARTIGO 129, §2º, INCISO IV, DO CP

– PEDIDO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE.

Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público, inconformado com a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que absolveu o Apelado Marcelo Costa Ramos da prática delituosa descrita no artigo 129, §2º, inciso IV, do CP.

Narra a denúncia, em síntese, que o apelado Marcelo Costa Ramos, na companhia de Cleiton e Emerson agrediram a vítima Rafael Ribeiro Costa, ocasionando um grande ferimento que levou 12 pontos na cabeça, causando lesão de natureza grave.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o Ministério Público, pugna pela reforma da sentença de 1º grau, sustentando que a robustez probatória dos autos comprova a autoria e materialidade do crime de lesão corporal.

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO

e IMPROVIMENTO
do apelo.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos e acompanhando o Parecer ministerial, verifico que não há nos autos provas firmes para embasar a condenação do apelante, portanto entendo que o recurso deve ser improvido e, consequentemente, mantida a absolvição do crime disposto no artigo 129, §2º, inciso IV, do CP, com fundamento no artigo 386, VII, do CPB, como passo a fundamentar.

Embora demonstrada a materialidade delitiva, inexiste prova suficiente quanto à autoria, sobretudo porque o painel probatório produzido em juízo cinge-se ao relato duvidoso e pouco conclusivo, visto que há dúvida razoável quanto ao fato de o Apelante ter segurado a vítima a fim de ser agredida pelo corréu Cleiton Raimundo Santos Furtado.

Como se nota do Laudo pericial de Id nº 12497035, o réu Marcelo Costa Ramos também apresentava lesões no corpo, assim descritas: “(...)
equimose violácea na região orbitária esquerda. Edema traumático na face posterior da mão direita
(...)” (fl. 76).

Demais disso, conforme asseverado na sentença: “(...)
restou comprovado, por meio do laudo pericial de fl. 06 e laudo pericial de fl. 08, que Emerson Frank da Silva e Maria Edna da Silva também foram agressores no dia dos fatos, o que guarda coerência com a narrativa de Maria Edna da Silva, sendo absolutamente incoerente com a narrativa da vítima para os fatos, posto essa haver relatado que foi agredido por 04 pessoas, sem que houvesse agredido qualquer uma das pessoas ali presentes
(...)” (Id nº12497085).

Há, ainda, como asseverado pelo sentenciante dúvida se o verdadeiro autor das agressões contra a vítima Rafael Ribeiro Batista foi o corréu Cleiton Raimundo Santos Furtado, já falecido.

A condenação penal exige prova cabal da certeza da certeza do delito e sua autoria, caso exista dúvida, prevalece a absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

Diante do conjunto probatório produzido, inafastável reconhecer que existe, ao menos, dúvida sobre a participação do réu/apelado na execução das lesões, o que acarreta a necessidade de manutenção de sua absolvição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença absolutória.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 02/07/2024